Tribunal: TRF3
Processo: 0000469-38.2020.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
Órgão colegiado: 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: foi convertido em diligência para que a parte autora juntasse novo formulário PPP referente ao período de 01/01/2004 a 04/09/2008, devidamente regularizado com o carimbo da empresa e com indicação de metodologia adequada de medição do ruído e/ou laudo respectivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000469-38.2020.4.03.6301
RELATOR:
15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARCIO LUIS FERREIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000469-38.2020.4.03.6301
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARCIO LUIS FERREIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em que a parte autora requer a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo especial.
A sentença julgou
parcialmente

procedente
o pedido, condenando o INSS a averbar o tempo especial no período de 01/06/1994 a 04/09/2008, convertendo-o em tempo comum, bem como conceder aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora.
Recorre o INSS pleiteando a ampla reforma da sentença.
O julgamento foi convertido em diligência para que a parte autora juntasse novo formulário PPP referente ao período de 01/01/2004 a 04/09/2008, devidamente regularizado com o carimbo da empresa e com indicação de metodologia adequada de medição do ruído e/ou laudo respectivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000469-38.2020.4.03.6301
RELATOR: 15o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARCIO LUIS FERREIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

DO TEMPO ESPECIAL
Das atividades especiais
.
A Lei n. 8.213/91 previa no caput do artigo 58, em sua redação original, que
: "A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica
." No artigo 152 do mesmo diploma legal constava a previsão de que vigia a legislação existente até que sobreviesse nova lei. Assim, a Lei n.5.527/68 e os Decretos n. 53.831 de 25.03.64 e n. 83.080 de 24.01.79 continuaram em plena vigência na ausência de nova regulamentação, até 05 de março de 1997. A partir dessa data, os agentes agressivos passaram a ser os arrolados no anexo IV do Decreto n. 2.172/97, sendo substituído, posteriormente, pelo Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999.
Da exigência de laudo pericial
. O período anterior à Lei no 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91, é de ser reconhecido independentemente da existência de laudo pericial, que passou a ser exigido a partir da vigência do Decreto 2.172 de 05.03.1997. Assinalo que a presunção de insalubridade só perdurou até a edição da Lei n. 9.032/95, que passou a exigir a comprovação do exercício da atividade por meio dos formulários de informações sobre atividades com exposição a agentes nocivos ou outros meios de prova até a data da publicação do Decreto n. 2.172/97, o que foi feito por meio dos formulários SB 40 e DSS 8030. A partir do Decreto n. 2.172 de 05.03.1997, deve-se comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo mediante a apresentação de laudo pericial, ressalvado o agente ruído e calor que
deve ser comprovado por meio de laudo técnico independente do período de labor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir laudo pericial no período anterior ao Decreto n. 2.172 de 05.03.1997
também para o agente agressivo calor
(AGRESP 200800825348, rel. Laurita Vaz, STJ, Quinta Turma, DJE 01/08/2012; AGRESP 200601809370, rel Haroldo Rodrigues, STJ, Sexta Turma, DJE 30/08/2010).
Laudo extemporâneo
.
O laudo técnico pericial extemporâneo tem o condão de provar a efetiva exposição ao agente agressivo, quando o ambiente de trabalho era o mesmo, ficando evidenciado que as condições de exposição aos agentes agressivos permaneceram inalteradas ao longo do tempo Ademais, é preciso considerar que se em tempos modernos a empresa apresenta condições insalubres para o exercício da mesma atividade, quiçá as condições em tempos pretéritos.
Registro que a Súmula no 68 da Turma Nacional de Uniformização assim dispõe:
“O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”
Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP.
O PPP foi instituído pela Instrução Normativa INSS/DC no. 84/2002, e substitui para todos os efeitos o laudo pericial técnico quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais (Instrução Normativa INSS/PRES no. 45/2010). Esses regulamentos, ademais, preveem que a atividade exercida antes de 31/12/2003 também pode ser objeto de reconhecimento como especial, independentemente da apresentação de laudo técnico pericial, quando o PPP contemplar esses períodos, dado que se cuida de documento emitido com base no próprio laudo técnico, de emissão obrigatória, e que deve ser apresentado em caso de dúvida quanto ao conteúdo do PPP.
No que concerne à exigência de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário seja assinado, obrigatoriamente, por engenheiro de segurança do trabalho (ou profissional a ele equiparado), é exigência não prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no. 45/2010, que prevê no § 12 do artigo 172 que o PPP deverá ser assinado
“por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados com procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, (...) podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento (...).”
Não há campo especifico para assinatura de engenheiro do trabalho. De sorte que o PPP deve estar assinado pelo responsável técnico da empresa. No caso de dúvida quanto ao conteúdo do PPP e a legitimidade de quem o assina, deverá ser suprida com a exigência do laudo técnico ou da declaração da empresa pela autarquia previdenciária, a qual ostenta a atribuição de fiscalizar a empresa.
Sustenta a autarquia que a empresa está desobrigada do pagamento do adicional ao SAT, dado que ao assinalar no PPP o uso dos equipamentos de proteção, o preenchimento do código GFIP está em branco, bem como ante a necessidade de prévia fonte de custeio para assim ser qualificada a atividade como especial, o seu reconhecimento sem o pagamento do adicional violaria o artigo 195, § § 5o e 6o da CF. No entanto, a tese não se justifica, pois em momento algum ficou afastado o custeio na forma do artigo 195, § 5o da CF, cuja exigibilidade foge ao alcance da presente demanda.
Atividade anterior à Lei n. 6.887 de 01/01/1981 e posterior à Lei n. 9.711/98 - Da conversão de tempo especial em comum.
O Decreto no. 4.827/2003 reviu a questão da conversão de tempo de serviço especial em comum ao admitir a conversão para o trabalho prestado em qualquer período, em consonância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Resp. 956.110/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Filho, DJ de 22/10/2007). De sorte que o tempo de serviço reconhecido como especial deve ser convertido em tempo comum e somado aos demais períodos de natureza comum, seja anterior à Lei n. 6.887/80, seja após 1998. A Turma Nacional de Uniformização cancelou a Súmula n. 16, em sentido oposto ao entendimento do STJ, e pacificou a matéria por meio do verbete n. 50,
in verbis: ”É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum prestado em qualquer período.
Da atividade exposta a ruído
.
A sistemática de recursos no âmbito do Juizado Especial Federal foi prevista para alinhar a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, de forma a assegurar maior uniformidade aos julgamentos. A questão do ruído tornou-se
vexata quaestio
na doutrina e na jurisprudência. Alterei minha posição mais de uma vez em vista da necessidade de acompanhar o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, que, afinal, teve a Súmula n. 32 cancelada, em 09/10/2013, para adequar o seu entendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, fundada no julgado do Superior Tribunal de Justiça (Incidente de Uniformização de Jurisprudência, STJ, PET 20120046797, PETIÇÃO – 9059, rel. Ministro Benedito Gonçalves), passo a considerar os seguintes níveis de ruído para caracterização do tempo como especial:
(a)
vigência do Decreto n. 53.831/64 (1.1.6), exposição a níveis de ruído superior a 80 decibéis; (b)
vigência do
Decreto n. 2.172, de 05 de março de 1997, com exposição a níveis de ruído superior a 90 decibéis; (c) vigência do
Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003
, exposição a níveis de ruído superior a 85 decibéis
.
Equipamento de Proteção Individual e Coletivo
.
A Lei n. 9.732, de 11/12/98, imprimiu nova redação ao § 1o do artigo 58 da Lei de Benefícios, ao dispor que: "§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo." No entanto, a jurisprudência reconhece que somente passou-se a exigir o EPI a partir de 14.12.1998, data da publicação da lei.
Embora entenda que a exigência de que as empresas forneçam aos empregados equipamentos individuais de proteção, com a respectiva menção nos laudos, presta-se a imprimir maior segurança ao trabalho, impedindo que provoque lesões ao trabalhador, não tendo o condão de afastar a natureza especial da atividade,
revejo meu posicionamento anterior em relação ao uso de equipamento individual de proteção, quando eficaz
, em consonância ao o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 664335, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que “
o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial
.”
Entretanto, ressaltou o STF no julgamento que “
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria
”.
Assim, a menção ao uso de equipamento de proteção individual no laudo técnico ou no formulário,
de forma eficaz
, desqualifica a natureza da atividade especial, salvo em relação à exposição a ruído em nível excedente ao legalmente previsto.
Ressalto que no caso do ruído, restou comprovado cientificamente que o uso de protetor auricular não elide a insalubridade provocada por ruídos. O fato de uma empresa oferecer aparelho de proteção individual não significa que, só por isso, estariam neutralizados ou eliminados agentes insalubres, pois se assim fosse, não haveria necessidade de se realizar perícia técnica. No que concerne ao agente agressivo ruído, portanto, a matéria restou consolidada n
a Súmula n. 09 da Turma Nacional de Uniformização
,
in verbis
:
“O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço prestado.”
Fator de conversão.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria para considerar o fator de conversão previsto na lei quando da aposentadoria, independentemente do momento em que o tempo de serviço especial tenha sido prestado, conforme ementa que transcrevo:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. FATOR. APLICAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. I - "A partir de 3/9/2003, com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827 ao Decreto n. 3.048, a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época pelas novas regras da tabela definida no artigo 70, que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007)" (REsp 1.096.450/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/9/2009). II - "O Trabalhador que tenha exercido atividades em condições especiais, mesmo que posteriores a maio de 1998, tem direito adquirido, protegido constitucionalmente, à conversão do tempo de serviço, de forma majorada, para fins de aposentadoria comum" (REsp 956.110/S”P, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 22/10/2007). Agravo regimental desprovido.
(AGRESP 200901404487, AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 1150069, rel. Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJE DATA:07/06/2010)
Nesse sentido, o Enunciado n. 55 da Turma Nacional de Uniformização:
“A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria.”
Habitualidade e Permanência.
A jurisprudência se consolidou no sentido de que para reconhecimento do tempo de serviço especial prescinde da demonstração de exposição aos agentes agressivos de forma permanente para atividades desempenhas em período anterior à edição da Lei n. 9.032/95. A habitualidade, no entanto, é ínsita a possibilidade do reconhecimento do período, sendo que a eventualidade descaracteriza a própria natureza do risco da atividade. No período posterior à nova regulamentação, a habitualidade e permanência devem vir expressas, salvo quando da própria descrição essas condições puderem ser inferidas da própria descrição da atividade.
Assim, alterei meu posicionamento para acompanhar o entendimento majoritário, salientando que a Turma Nacional de Uniformização consolidou o seu entendimento nesse sentido ao decidir que
“Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.”
– Súmula n. 49.
Da metodologia de aferição do ruído e sua evolução legislativa
O art. 57, §3o da Lei 8.213/91 prevê que "
A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho
permanente
,
não ocasional nem intermitente
, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado
" - Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).
Conforme dispõe o preceito legal, a medição do ruído sempre exigiu a média ponderada do ruído, dada a exigência de ser permanente, não ocasional e nem intermitente. Até a edição do Decreto no 4.882/2003, essa média ponderada do ruído podia ser aferida por meio de
decibelímetro, conforme previsão
na
NR-15/MTE
(Anexo I, item 6).
O Decreto no. 4.882, de 19/11/2003 introduziu §11 no art. 68 do Decreto 3.048/99: "
As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como a
metodologia
e os
procedimentos de avaliação
estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO
"
). O mesmo Decreto alterou o código 2.0.1 do Decreto 3.048/99
2.0.1 - RUÍDO - a) exposição permanente a níveis de ruído acima de 90 decibéis. a) exposição a
Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB(A).
A Fundacentro adota na
NHO 01 (itens. 6.4 a 6.4.3)
, por meio de
dosímetro de ruído
(
técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01
), cujo resultado permita aferição existente que leve em
consideração a intensidade
do ruído em função do tempo.
Por fim, A Turma Nacional de Uniformização pacificou a questão, conforme Tema 174:
"(a) A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma ́; (b) ́Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".
Destarte, extraem-se as seguintes conclusões:
(i) para períodos laborados antes de
19/11/2003
, admite-se a medição por
decibelímetro
, desde que se tenha como demonstrar que foi realizada a média preconizada pela NR-15;
(ii) para períodos laborados após
19/11/2003
, exige-se a medição por meio da técnica de dosimetria (dosímetro), não sendo admissível a medição por decibelímetro, salvo se comprovado minuciosamente nos autos que foi feita, ao final, média ponderada dos valores aferidos pelo instrumento durante toda a jornada de trabalho do obreiro (item 6.4.3.
e
e
g
da NHO-01), segundo a fórmula lá estipulada, ou nos termos da NR-15;
(iii) para períodos laborados antes de
19/11/2003
, mas cujos laudos técnicos só foram confeccionados em data posterior, deve-se exigir a medição por dosimetria, pois já vigente, no momento da elaboração do laudo, os novos parâmetros trazidos pelo Decreto 4.882/2003 e a NHO-01 da Fundacentro.
No caso dos autos, o INSS insurge-se quanto ao reconhecimento da especialidade do período de 01/06/1994 a 04/09/2008.
Inicialmente, observo que o PPP juntado após conversão em divergência, possui responsável técnico pelos registros ambientais somente no período de 26/11/1998 a 04/09/2008 (arquivo
225552119).
Considerando que o julgamento já foi convertido em diligência para juntada de formulário PPP, em consonância com o assentado pela TNU no tema 208, abaixo transcrito, considero preclusa a produção de prova nesse sentido:
1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência da informação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.

No caso dos autos
, no período de 26/11/1998 a 04/09/2008 (Viação Aérea São Paulo-Vasp), o autor laborou como mecânico e, a partir de 01/07/2002, como supervisor grupo manutenção componentes, no departamento de solda, exposto a ruído de 97dB, aferido por metodologia adequada (NR 15 – NHO-01 - NEN). Nas observações consta que a exposição era habitual e permanente, que não houve mudança no lay out e que foi extraído do Laudo pericial da DRT/SP processo 24.440/026.513/84, pois a empresa está fechada por falência (arquivos 225552119 a 225552237).
Em relação ao período de 01/06/1994 a 25/11/1998, o PPP juntado aos documentos exordiais informam somente exposição a agente nocivo a partir de 01/01/2004 (fls. 20, 71 e 153 do arquivo 225550932).
Assim, no período de 26/11/1998 a 04/09/2008 (Viação Aérea São Paulo-Vasp) o nível de ruído informado foi obtido por metodologia adequada e está acima dos limites de tolerância previstos na normatização, razão pela qual reconheço o período como tempo especial.

Considerando o período reconhecido como tempo comum, o autor não contará com tempo suficiente para obtenção de aposentadoria na data do requerimento administrativo (DER 06/11/2018).
Ressalto que o autor não formulou pedido de reafirmação da DER. Todavia, tendo em vista que a contadoria do juizado de origem informa tempo mínimo para obtenção do benefício de 35 anos, mesmo que houvesse tempo de trabalho posterior ao requerimento administrativo a ser computado, o autor não possuiria tempo suficiente até a data da prolação do julgado desse julgado da Turma Recursal (30/03/2022).
P
or fim, destaco que a

antecipação de tutela concedida nos autos será revogada. A questão da devolução de valores deverá ser discutida em ação própria
.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do INSS, para considerar como tempo comum o período de 01/06/1994 a 25/11/1998 (Viação Aérea São Paulo-Vasp) e constatar que não conta com tempo suficiente para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição.
Revogo a tutela deferida em sentença.
Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 1o da Lei no 10.259/01 c.c. o art. 55,
caput
da Lei no 9.099/95.
Oficie-se com urgência ao INSS para revogação da tutela.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. LTCAT. RUÍDO ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA. METODOLOGIA ADEQUADA. TEMPO ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. RECURSO DO INSS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.